Tribunal: TJES
Processo: 0000288-67.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000288-67.2022.8.08.0069

APELANTE: JONAS DA COSTA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base no patamar máximo previsto na pena em abstrato não respeitou a razoabilidade, considerando que foram destacados como desabonadores apenas três vetores.

3
. Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido para reduzir a pena do apelante para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-67.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS DA COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base no patamar máximo previsto na pena em abstrato não respeitou a razoabilidade, considerando que foram destacados como desabonadores apenas três vetores.

3
. Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido para reduzir a pena do apelante para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000288-67.2022.8.08.0069

APELANTE: JONAS DA COSTA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONAS DA COSTA SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES (id. 9008453), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

O apelante apresentou razões recursais (id. 9008455) pleiteando a redução de sua pena para o mínimo legal. Requer, ainda, seja realizada a detração penal para adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto aos fatos, emerge da Denúncia que, no dia 06/3/2022, por volta de 13:50, na localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, o réu, com vontade de matar, munido com uma arma branca (faca), desferiu um golpe contra o pescoço da vítima Severino Alves, causando-lhe lesões, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, diante do pronto atendimento prestado ao ofendido por terceiros.

Consta dos autos que o delito foi cometido por motivo fútil, já que o réu nutria ciúmes da vítima, que manteve um relacionamento amoroso com sua ex-companheira, tendo decidido, por esta razão, matar Severino.

Segundo a peça acusatória, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de surpresa, sem chance de esboçar reação.

Após a instrução processual, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu negativamente ao terceiro quesito que lhe fora formulado, desclassificando o delito. Nesse diapasão, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri operou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Em relação ao mérito, a defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base mediante análise desfavorável da
culpabilidade
do agente, além dos
motivos
e das

circunstâncias
do crime, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
Vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, sendo gravíssima, porque efetuou golpe de arma branca contra a vítima, tendo lesionado uma pessoa de forma premeditada e mediante surpresa, tendo ido até o local onde a vítima estava, portando uma faca, conforme provas produzidas nos autos
; os antecedentes estão maculados, conforme documento anexo extraído do SEEU, eis que possui condenação com trânsito em julgado nos autos 0011887-90.2016.8.08.0069. Porém, por se tratar de reincidência, deixo para valorar na segunda fase da dosimetria; não há dados concretos contrários à conduta social; a personalidade não pode ser aferida por ausência de dados técnicos e elementos nos autos;
os motivos e circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, pois o motivo foi fútil e o crime foi praticado de modo a dificultar a defesa da vítima, atacando-a de surpresa
; as consequências extrapenais são próprias do tipo; o comportamento da vítima, não influiu na prática do crime, por fim, o réu goza de situação econômica boa, eis que patrocinado por advogado particular”

Com efeito, para fins de aferição da
culpabilidade
, a premeditação é circunstância idônea para reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta, exigindo-se, assim, uma punição compatível com o modus operandi empregado. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. (...) 3.
Quanto à culpabilidade, foi destacado que a conduta criminosa foi premeditada, ou, no mínimo, preparada, o que reforça a necessidade de reprovação mais rigorosa, e, tratando-se de fundamentação idônea, deve ser mantido o rigor.
(STJ, AgRg no HC 825873/CE. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado). Sexta Turma. Julgado em 11/9/2023. DJe: 15/9/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda na primeira fase da dosimetria, no que tange às circunstâncias do delito, o acórdão vai ao encontro de
entendimento consolidado nesta Corte Superior, de que "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 3/5/2017). (STJ, AgRg no AREsp 1823610/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 13/12/2022. DJe: 16/12/2022)

A avaliação negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias” também estão bem fundamentados, pois há provas de motivação vil e de agressão à vítima sem chance de defesas.

Desse modo, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Como cediço, o cálculo dosimétrico decorre de uma atividade do juiz que não está ligada a mero cálculo aritmético, mas é preciso que o parâmetro adotado seja proporcional e devidamente justificado.

Na espécie, foram destacadas três circunstâncias judiciais negativas e, com base nesses elementos, a pena-base foi fixada
no patamar máximo
previsto no preceito secundário do artigo 129, § 1º, do Código Penal (cinco anos de reclusão).

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que, na primeira fase dosimétrica, o julgador está adstrito aos limites mínimo e máximo da pena em abstrato, sob pena de, ultrapassando esses marcos, assumir função legiferante ao estabelecer novas reprimendas.

Desse modo, a fixação da pena-base no limite máximo previsto no tipo penal é possível, por exemplo, quando todas as circunstâncias judicias são consideradas negativas.

Nesses termos, considerando as circunstâncias do caso, em que foram destacados como desabonadores apenas três vetores, entendo que a exasperação da pena não respeitou a razoabilidade.

Sob esse prisma, considerando o intervalo sobre as penas máxima e mínima do delito em discussão, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, fora compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, razão pela qual a pena-base permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, a pena definitiva do réu será 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial de pena, considerando a situação de reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, deve ser o semiaberto.

Nada obstante, verifico que o tempo de prisão preventiva (desde 08/3/2022) é superior ao quantum da pena redimensionada.

Ocorre que, em consulta ao SEEU, identifiquei que o réu tem outra condenação transitada em julgado, razão pela qual, caso os demais membros de eg. Câmara
acompanhem este voto, deverá o Juízo da Execução ser oficiado, com urgência, para analisar a situação carcerária do apenado.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do apelante nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)